Tribunal: TJES
Processo: 5000395-97.2018.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2020-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000395-97.2018.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO PARK PRAIA SUL LTDA - ME
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EM RAZÃO DE INCORPORAÇÃO ONEROSA DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AO ARGUMENTO DA COMPLEXIDADE APENAS NO TOCANTE AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. LONGO TEMPO DECORRIDO ENTRE A REALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO E A DATA DA INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. ORÇAMENTO REALIZADO DE FORMA CONTEMPORÂNEA À INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E PORMENORIZADA DO ORÇAMENTO PARA FINS DE AFASTAR SUA VALIDADE. PRECEDENTES DA 3ª E 4ª TR-ES. DEVER DE INDENIZAR A INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA INEQUÍVOCO COM BASE NAS RESOLUÇÕES 223 E 229 DA ANEEL. SENTENÇA QUE MERECE SER REFORMADA PARA FINS DE JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE RESSARCIMENTO NO IMPORTE DE R$19.270,00. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O JULGADO RE 870942 – STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DA CITAÇÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.